Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. NOVOS CRITÉRIOS. LEI 13.964/2019. CONCURSO FORMAL. CRIMES COMUNS PRATICADO COM E SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEÇA À PESSOA. DESMEMBRAMENTO DO CONCURSO FORMAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. PENA UNIFICADA PARA FINS DE ANOTAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a cisão do concurso formal para fins de progressão de regime, com a aplicação da fração correspondente a cada tipo de crime sobre as penas individualmente fixadas (antes da unificação), sem prejuízo da manutenção da pena unificada (pelo concurso formal) na conta de liquidação, como pena total a ser cumprida.
2. O ordenamento jurídico deve ser interpretado como um conjunto integrado e coeso de normas. Se o artigo 70 do Código Penal (com previsão de unificação das penas pelo concurso formal de crimes) e o artigo 112 da Lei de Execução Penal (com a previsão de patamares distintos de resgate de pena para fins de progressão de regime) encontram-se válidos e vigentes, a interpretação a ser acolhida deve ser aquela apta a harmonizar as previsões legais.
3. A Constituição Federal garante a incidência da norma penal mais benéfica, inclusive de maneira retroativa e alcançando até mesmo decisões com trânsito em julgado (art. 5o, “XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;”). Não há justificativa para se impor ao apenado a incidência de apenas um dos institutos, se ambos se amparam em normas válidas e vigentes, e se incidência concomitante resulta na situação mais favorável.
4. Recurso parcialmente provido.